Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0731413-54.2019.8.07.0001 APELANTE: OSEAS RIBEIRO VIANA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, OSEAS RIBEIRO VIANA DESPACHO Nos termos da decisão proferida pelo Desembargador Relator Renato Rodovalho Scussel (ID 74592478), retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE), do ementário de repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019